Tribunal: STF
Processo: Rcl 56201
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por Patrícia Silva Teofilo Florentino contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Cumprimento de Sentença 0010753-70.2021.5.03.0034.



    A reclamante alega desrespeito ao que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento conjunto das ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 5.867/DF e ADI 6.021/DF.



    Narra que



    “[...] se trata de Cumprimento de Sentença Trabalhista, dos autos 0011036-64.2019.5.03.0034, estando o Cumprimento de Sentença tramitando sob Nº 0010753-70.2021.5.03.0034, ajuizada pela Reclamante em face da empresa FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER, [...].



    Na Sentença e Acórdãos proferidos na fase de conhecimento, foi determinada a atualização dos créditos conforme os parâmetros definidos pela Corte Suprema nos ADCS 58 E 59.



    Iniciado o Cumprimento de Sentença, denunciou a empresa reclamada que o perito apurou juros moratórios na fase pré-judicial, pretendendo a reforma, tal pleito foi indeferido pelo Juízo singular, fundamentando que foram observados os parâmetros fixados na origem.



    Entretanto, no Acórdão proferido pelo Juízo a quo, foi reformada a Sentença que homologou os cálculos periciais, determinando a exclusão dos juros de mora na fase pré-judicial, manifestando contrário ao item 6 da decisão proferida por esta Corte no julgamento das ADIs 5867 e 6021 e ADCS 58 E 59, fundamentando que ‘tal procedimento encontra óbice nos artigos 883 da CLT e 405 do Código Civil, os quais fixam o cômputo dos juros de mora a partir do ajuizamento da ação ou da citação.’ […].” (pág. 2 da petição inicial).



    Requer, ao final, o deferimento de medida liminar e, no mérito,



    “[...] seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, cassando-se a decisão interlocutória, que nos autos do processo nº 0010753-70.2021.5.03.0034, e que corre na 7ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, que violou o item 6 do julgamento proferido nos ADCS 58 E 59, sendo determinada a atualização dos cálculos aplicando juros de mora na fase pré-judicial (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991) equivalentes a TRD, além de correção monetária pelo IPCA-E. d).” (pág. 8 da petição inicial). 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso o envio do feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Esclareço que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    Bem examinados os autos, verifico que o caso é de procedência do pedido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF, relator o Ministro Gilmar Mendes, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados. A propósito, transcrevo da ementa do acórdão:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    […]



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (grifei).



    A seu turno, o ato reclamado está assim ementado:



    “CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA. DECISÃO DO STF NA ADC 58. Em conformidade com a decisão do STF, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 58 (ADC-58), ocorrido em 18.12.2020, na fase pré-judicial será utilizado o IPCA-E e na fase judicial a taxa Selic, que engloba juros e correção monetária. Adotando-se tal entendimento, a pretensão de cômputo de SELIC e juros de 1% configuraria bis in idem. Não há que se falar na incidência autônoma de juros mensais, seja na fase pré-judicial ou na fase judicial.” (pág. 2 do documento eletrônico 8). 



    O voto condutor do respectivo acórdão tem o seguinte teor:



    “MÉRITO RECURSO DA EXEQUENTE CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS - MP 905/2019 APLICAÇÃO - EFICÁCIA DA LEI NO TEMPO (Matéria comum a ambos os recursos - Análise conjunta)



    Insiste a Exequente ‘para serem apurados juros de 1% ao mês contados do ajuizamento da ação e correção monetária pelo IPCA-E, no período de vigência da MP 905/2019 qual seja 11/11/2019 a 20/04/2020’.



    A A Executada, por sua vez, insurge-se contra a aplicação de juros de 1% na fase pré-judicial.



    Examina-se.



    Primeiramente, é relevante enfatizar que os cálculos de liquidação devem refletir com fidedignidade o comando exequendo, sob pena de configurar afronta à coisa julgada.



    No caso, a sentença transitada em julgado (Id. 9df725e), dispôs: 



    ‘Juros e correção monetária na forma da lei, considerando os índices a serem estabelecidos por ocasião da liquidação.’ (Id. 9df725e - f. 881).



    E no acórdão exequendo restou assim definido:



    ‘Assim, a fim de evitar discussões futuras acerca do índice de correção monetária definido na decisão do STF, os cálculos deverão ser adequados à decisão do STF na ADC/58 e sua modulação. Dá-se provimento, em parte, ao apelo da autora para determinar que os cálculos observem, quanto à correção monetária, a decisão do STF no julgamento da ADC /58.’ (Id. 9a79052 - f. 997). RN



    Tem-se, portanto, que a sentença não identificou especificamente o índice de correção monetária aplicável, tendo o acórdão determinado a aplicação do entendimento pacificado pelo STF no julgamento das ADC's 58 e 59, que em sessão realizada aos 18.12.2020, conferiu:



    […]



    Assim, como o título executivo não contempla manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros, deve-se considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral.



    Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000.



    Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    E nem se diga que seria o caso de manter a aplicação dos juros de mora de 1% ao mês, na fase pré-judicial, pois tal procedimento encontra óbice nos artigos 883 da CLT e 405 do Código Civil, os quais fixam o cômputo dos juros de mora a partir do ajuizamento da ação ou da citação. 



    As razões inseridas no acórdão proferido pelo STF no julgamento da ADC 58, e demais demandas reunidas sobre o tema, mencionam, realmente, o cálculo da correção no período pré-judicial por meio do IPCA-E acrescido de juros legais na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991. Tal determinação, no entanto, não constou da parte conclusiva do acórdão, levando a concluir que a hipótese não passou pelo crivo do colegiado. E assim ocorrendo, o critério definido na origem viola a decisão proferida pela Corte Constitucional que é, de fato, vinculante.



    E vale frisar que a disposição contida no artigo 39, caput, da Lei 8.177 /1991 tampouco sustenta o cômputo de juros em lapso anterior ao ajuizamento da ação. E assim é porque tal dispositivo, embora mencione juros de mora, trata, verdadeiramente, de correção monetária. E tanto é que determina a incidência da Taxa de Referência a contar do vencimento da obrigação. Nesse sentido, inclusive, é a OJ 300 da SBDI 1 do TST.



    Logo, inexistindo termo na obrigação de natureza civil, para constituir o devedor em mora deve-se antes proceder ao ajuizamento da ação (ou, no mínimo interpelação extrajudicial), consoante dispõe o parágrafo único do art. 397 do Código Civil Brasileiro. Nesse sentido também a Súmula 163 do Excelso STF. 



    Repiso que do mesmo modo dispõe o art. 883 da CLT, que se aplica especificamente aos débitos trabalhistas: 



    ‘Art. 883 - Não pagando o executado, nem garantindo a execução, seguir-se-á penhora dos bens, tantos quantos bastem ao pagamento da importância da condenação, acrescida de custas e juros de mora, sendo estes, em qualquer caso, devidos a partir da data em que for ajuizada a reclamação inicial’ (grifei).



    Noutro giro, saliento que em virtude da revogação da MP 905/2019, a norma perdeu eficácia desde a sua edição, consoante exegese do § 3º do art. 62 da CR/88, descabendo, portanto, a sua invocação no caso em exame.



    Dessa forma, nego provimento ao recurso da Exequente e dou provimento ao recurso da Executada, para determinar que o débito seja atualizado na forma definida pelo STF no julgamento conjunto das ADC's 58 e 59, com a incidência apenas do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência apenas da taxa Selic, que engloba correção monetária e juros, sem a incidência autônoma de juros mensais, seja na fase pré-judicial ou na fase judicial. Nego provimento. […].” (págs. 3-6 do documento eletrônico 8 – grifei).



    Consoante demonstrado, a decisão reclamada, ao indeferir quanto à fase extrajudicial a aplicação dos juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177/ 1991) afastou-se do precedente firmado pelo STF no julgamento da ADC 58/DF.



    Observo que, além de constar do item 6 da ementa do acórdão de mérito, esse entendimento está consignado também no voto do relator, Ministro Gilmar Mendes, que, ao julgar reclamação idêntica à presente, destacou:



    “No ponto, saliento que, no voto condutor de minha autoria, restou firmado o seguinte entendimento:



    ‘Sendo assim, posiciono-me pela necessidade de conferirmos interpretação conforme à Constituição ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil).



    Desse modo, fica estabelecido que, em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000.



    Ainda quanto à fase extrajudicial, salienta-se que, além da indexação, devem ser aplicados os juros legais definidos no art. 39, caput , da Lei 8.177, de 1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. Note-se que a discussão em torno do referido dispositivo dizia respeito à sua aplicação analógica como disciplinadora da correção monetária, à míngua de dispositivo legal específico trabalhista antes do art. 879, § 7º, da CLT. Por outro lado, diante da clareza vocabular do art. 39, caput, da Lei 8.177/91, não há como afastar sua aplicação, louvando-se na menção aos juros no art. 883 da CLT, na medida em que este último dispositivo consolidado refere-se exclusivamente à fase processual, sem definir índice ou percentual dos juros, até porque o objeto do comando é a penhora como fase da execução.” (Rcl 49.310/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes – grifos no original).



    A propósito, vejam-se os seguintes acórdãos destacados da jurisprudência reiterada desta Suprema Corte:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADCS 58 E 59. ADIS 5.867 E 6.021. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 879, §7º, E 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017. ART. 39, CAPUT, E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ATO RECLAMADO QUE COMANDA A ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO NA FASE PRÉ-PROCESSUAL COM BASE NO IPCA-E CUMULADO COM JUROS LEGAIS DE 1%. DECISÃO CONSENTÂNEA COM OS PARADIGMAS SUSCITADOS. AUSÊNCIA DE AFRONTA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O comando da Corte de origem pela aplicação de juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/1991, de forma acumulada com o IPCA-e na fase pré-judicial está harmônico com o que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021.



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 52.729-AgR/SP, Rel. Min.  
Rosa Weber – grifei).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADC 58 e ADC 59. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO CORRETA DOS PARÂMETROS ALI DETERMINADOS. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    2. Especificamente quanto à taxa SELIC, esta SUPREMA CORTE já firmou entendimento de que este parâmetro é um índice composto, isto é, serve a um só tempo como indexador de correção monetária e também de juros moratórios, nos termos do art. 406 do Código Civil.



    3. Nessas circunstâncias, em que o órgão jurisdicional reclamado seguiu os parâmetros indicados no julgamento da referida ação declaratória de constitucionalidade, quanto aos consectários legais aplicáveis à espécie, é inviável a presente reclamação.



    4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (grifei).



    Colaciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas de Ministros desta Corte: Rcl 50.117/RS, de relatoria do Ministro Nunes Marques; 
Rcl 54.784/MG, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; Rcl 50.107/RS e Rcl 55.684/MG, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; e Rcl 49.740/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber.



    Ademais, é equivocada a leitura de que o julgamento dos embargos de declaração teria trazido compreensão diversa, uma vez que o recurso foi rejeitado, sanando-se erro material, porém, sem conferir efeitos infringentes, reiterando-se o entendimento lavrado no voto original do relator.



    Com efeito, o referido erro material sanado no julgamento da ADC 58-ED-segundos/DF foi apenas quanto à lavratura do acórdão embargado, que indicou como termo inicial da fase judicial a citação, conforme apontado no recurso interposto pela Advocacia-Geral da União. Ocorre que isso está em descompasso com o voto do relator, que reafirmou no julgamento dos mencionados embargos que o termo inicial é o ajuizamento da ação.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado no capítulo no qual fixou os juros e a correção monetária, e determinar que nova decisão seja proferida, observando-se as balizas desta decisão, inclusive quanto à aplicação dos juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991 na fase pré-judicial. Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido liminar.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de outubro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator